Tribunal: TJDFT
Processo: 0728910-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728910-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ROMEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [IDs 101471600 (EMD) e 97894290], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor por CARLOS ROMEIRO, indeferiu a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao feito executivo apresentada pelo ente público recorrente na origem, e determinou, no mesmo ensejo, o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para que, tomando por norte as ponderações delineadas na decisão agravada, seja elaborado o cálculo do valor a ser considerado na incorporação dos reajustes nos vencimentos da parte exequente, ora agravada. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida tem o condão de comprometer ilegalmente verba pública e de causar ao erário indiscutível e imediata lesão de grave e difícil reparação. Postula a reforma de vergastada decisão, alegando, para tanto, ocorrência de litispendência/coisa julgada em relação ao Proc. no 0701563-98.2019.8.07.001; ilegitimidade da parte adversa; prescrição da pretensão executiva; inadequação da via eleita, ante a defendida necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva; título judicial vazio, por inexistência de direito após julho de 1990; compensação; etc. O recorrente articula argumentos mais detalhados acerca de todos os pontos abordados e ainda defende o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência no caso vertente. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, de modo que seja declarada extinta da pretensão da parte agravada, em razão do: “a) o reconhecimento da litispendência/coisa julgada em relação à mesma já proposta com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, havida nos autos do processo n. 0701563-98.2019.8.07.0018; b) o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC; c) sucessivamente, seja extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pois manifesta a ilegitimidade ativa do Exequente, vez que não integrou a lista anexada à inicial da ação de conhecimento (proc. no 0013136-95.2000.8.07.0001- doc. anexo), ou seja, ilegítimo para pleitear direito que não lhe foi deferido pelos limites subjetivos da coisa julgada; d) ainda em preliminar, seja extinto o feito, pela inadequação da via eleita, nos termos do artigo nos termos do art. 485, IV, do CPC, ou seja, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a necessidade prévia da instauração da liquidação de sentença coletiva e, portanto, não estarem demonstradas as titularidades dos créditos, bem como pela não demonstração do quantum devido a cada substituído na demanda coletiva; e) no mérito, sucessivamente, caso superadas as preliminares antes suscitadas, no mérito, para reconhecer a incidência da sistemática de compensação das antecipações e da data base, expressamente prevista nas Leis 38/89 e 117/90 e se declarar que, com o aumento concedido em decorrência dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90 (data base), com base no artigo 2o, da Lei 117/90, bem como os demais reajustes posteriormente deferidos a qualquer título, com base no artigo 2o, da Lei 117/90, nada é devido ao Exequente a título de incorporação, pela absorção ocorrida em decorrência dos mencionados reajustes, que se deu durante o período coberto pela prescrição quinquenal. Requer-se ainda considerar que mesmo não houvesse ocorrido o evento no período coberto pela prescrição, de idêntico modo inexiste direito à incorporação em razão do zeramento decorrente dos reajustes deferidos, conforme demonstrado no documento anexo; f) sucessivamente, seja determinado, à luz da RCL n. 2627/STF e AgrMs 0002255-14.1990 (Conselho Especial), que somente são devidas parcelas no período de 01.4.90 a 23.7.90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90; g) por fim, a condenação do exequente ao pagamento de honorários ao Distrito Federal.” (ID 28857935) É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), isentado do recolhimento do preparo recursal na forma da lei (CPC, art. 1.001, § 1o) e prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento provisório de urgência requerido pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sopesando detidamente os elementos de convicção que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não vislumbrar, de plano, um grau suficiente de probabilidade de provimento deste recurso em exame. Com base em um juízo sumário e perfunctório desta controvérsia remetida à apreciação por esta Instância Revisora, percebe-se que o Juízo de primeiro grau, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração também opostos pelo agravante, enfrentou as matérias aventadas na impugnação veiculada também do recorrente, com bastante acuidade e bem conectado com as evidências fático-processuais despontadas dos autos, cuja fundamentação calha transcrever, em parte, aderindo-a a estas razões de decidir, sem ressalvadas, nesta oportunidade: “(...) Da litispendência Em sua impugnação, a parte ré sustenta a existência de litispendência do presente feito em relação à ação sob o n. 0701563-98.2019.8.07.0018. Sem razão o réu. Sucede que, em que pese tem as mesmas partes, a ações em comento tratam de cumprimentos de sentenças relativos a julgados distintos. No caso, a ação supra referida trata de cumprimento de sentença individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual restou o DF condenado ao pagamento de reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentualde 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, com o pagamento das diferenças do período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990. Contudo, a ação objeto desta análise, em que pese se referir também à perdas inflacionárias do Plano Collor, trata de questão diversa, sendo objeto de cumprimento de sentença de julgado proferido pela 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde restou determinado ao Distrito Federal promover a incorporação aos vencimentos do autor de valores atualizados e não implementados sobre a remuneração vigente no mês de março a junho de 1990, dos seguintes percentuais 84,32%, 39,80%, 2,87%e 28,44% . Nesse contexto, não tendo sido alegada a pretensa litispendência nas ações originárias e havendo julgados que respaldam a tramitação de ambos os cumprimentos de sentença, indevido o acolhimento na presente fase processual da aventada preliminar, razão pela qual a rejeito. Da prescrição De início, depreende-se do contido na impugnação que o Distrito Federal sustenta ter se operado na hipótese em comento a prescrição da pretensão executória, haja vista que, segundo argumenta, o prazo previsto para o exercício daquele direito teria findado em maio/2016. Anoto que o Sindicato representativo da categoria, apresentou ação de obrigação de fazer, a qual foi julgada extinta pela Corte de Cidadania, com o trânsito em julgado do decisum se dado em 03.12.2019, haja vista que não teriam restado aferidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válidos e regular do processo, consubstanciados na necessária liquidação voltada a apontar a individualização do crédito dos beneficiários. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em afastamento da causa interruptiva pelo fato de ter sido extinta sem resolução do mérito a ação anterior, uma vez que tal circunstância em nada interfere na constituição do marco temporal estabelecido como reinício da contagem do prazo prescricional, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, distribuída sob o número 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. 3. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte. Nesse ponto, frise-se, o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da simetria, sumulou entendimento no sentido de ser aplicável à execução o mesmo prazo prescricional previsto para a ação de conhecimento (enunciado de súmula n. 150 da Suprema Corte). 4. Na hipótese vertente, não há como afirmar que o cumprimento coletivo da sentença iniciou-se após a expiração do prazo prescricional, até mesmo porque, caso contrário, haveria conflitos entre decisões judiciais e violação ao princípio da segurança jurídica, pois a alegação de prescrição da pretensão executiva coletiva foi rechaçada no julgamento do agravo de instrumento n. 0005634-25.2011.8.07.0000 (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111). Registre-se, ainda, que não foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal contra a mencionada decisão colegiada. Além disso, recentemente, em 3/4/2021, foi proferida sentença nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, mantendo-se a decisão interlocutória que havia rejeitado a prejudicial de prescrição da pretensão da entidade sindical. 5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o requerimento do cumprimento de sentença coletivo interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal. 6. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia da credora, ora agravada, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, na hipótese, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019 e posterior homologação da desistência manifestada pela exequente nos autos da execução coletiva, em 10/12/2020. 7. Considerando que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi apresentado pela recorrida em 20/11/2020, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses após o pronunciamento judicial que determinou a distribuição de petições individualizadas, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a decisão agravada, nesse aspecto, não merece reforma. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - 0703828-59.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/05/2021, Publicado no DJE : 04/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO RECORRIDA. TESE ACATADA. INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. ADMINISTRAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ABONO. GOZO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 1- Dentre outras teses ventiladas no recurso, o agravante repristinou o argumento acerca do excesso de execução em vista de errônea metodologia de cálculo adotada pelo exequente. Ocorre que a tese em questão foi acatada pela decisão recorrida e decotado o excesso, o que leva ao reconhecimento de ausência de interesse recursal acerca do tema. 2. 2-No caso, consta que o sindicato da categoria, autor da ação coletiva, requereu o cumprimento coletivo da sentença em 25/04/2016, ocasião em que interrompeu a prescrição. Em 15/02/2018, a execução coletiva foi extinta ante a necessidade de comprovação individual para as condições de conversão do abono em pecúnia. Assim, o prazo prescricional teria sido interrompido em 25/04/2016 e voltado a fluir, pela metade, somente após a extinção do processo coletivo. 3. 3- Ante a comprovação de que o benefício reconhecido no título executivo judicial foi negado pela Administração, não sendo mais viável sua concessão, a conversão em pecúnia é consequência lógica, de sorte a impedir o enriquecimento sem causa da Administração. 4. 4- A alegação genérica de que a agravada teria usufruído todos os dias de abono referente aos anos indicados no cumprimento de sentença não subsiste diante da ausência de comprovação do alegado. 5. 5- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDFT - 0721531-37.2020.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/12/2020, Publicado no PJe : 27/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Acrescente-se, ainda, que o executado interpôs agravo de instrumento nos autos originários aventando a ocorrência da prescrição, os quais foram rejeitados nos termos dessa decisão, conforme acórdão anexo. Assim sendo, afasto a prejudicial de mérito da prescrição. Da ilegitimidade da parte exequente No particular, verifica-se que o Distrito Federal equivoca-se quando afirma inexistir prova de que a exequente possui a qualidade de substituída processual e, portanto, não poderia ser enquadrada no dispositivo da sentença prolatada em favor do sindicato. Isso porque, ainda que não estivesse a credora arrolada expressamente dentre os representados na origem da propositura da ação, o fato de se encontrar representada pelo Sindicato já lhe assegura ser abrangida pelo julgado. Sobre a temática, confira-se os seguintes excertos de jurisprudência: O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. (AgRg no REsp 1195607/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as entidades sindicais poderão atuar como substitutas processuais da categoria que representam, sendo desnecessária a autorização expressa do titular do direito subjetivo, bem como a apresentação de relação nominal dos associados e a indicação de seus respectivos endereços. A Lei 9.494/1997, ao fixar requisitos ao ajuizamento de demandas coletivas, não poderia se sobrepor à norma estabelecida nos arts. 5o, LXX, e 8o, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 108.779/MG, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012) Assim, REJEITO a tese de ilegitimidade. Da exigência de prévia liquidação. A impugnação apresentada pelo Distrito Federal deixa entrever sua insurgência contra o pleito deduzido nestes autos sob o argumento de que mister se faz apurar o quantum debeatur para, só então, deflagrar-se cumprimento do julgado. O contexto processual delineado no caso vertente torna desarrazoada a referenciada alegação. Isso porque, a pretensão deduzida na peça vestibular se assenta inicialmente na liquidação do julgado, para, em ato subsequente, processar-se o devido cumprimento da obrigação de fazer. Consigne-se que a decisão proferida no ID 92557608, laborou, inclusive, no sentido de receber o requerimento como liquidação de sentença, intimando o Distrito Federal para sobre ele se manifestar e, não pagar o crédito. Destarte, REJEITO a alegação de inadequação da via eleita. Da compensação Na forma sobredita, o Distrito Federal sustenta ser indevido qualquer valor na forma pleiteada pela parte exequente, haja vista que as normas distritais aplicáveis à espécie expressamente estabelecem a compensação, mormente se considerado que, em relação à carreira da parte credora, promoveu o executado reajustes específicos e reestruturações, além de ter instituído gratificações. Sem razão o Distrito Federal, uma vez que os aventados reajustes posteriores se deram em momento anterior à constituição do título executivo e não foram por este reconhecidos. Com efeito, em relação à almejada compensação, uma leitura lançada sobre os elementos coligidos aos autos deixa entrever que se encontra superada e afastada a discussão sobre tal possibilidade. É o que se infere do contido no julgado acostado à inicial, senão vejamos: (...) 6. A questão referente à compensação das antecipações, da data base, reestruturações de carreira e base de cálculo correta para o cálculo dos valores a serem eventualmente incorporados, já restaram decididas e transitadas em julgado, e, portanto, não podem ser rediscutidas. Logo, eventual compensação somente seria admissível se os reajustes suscetíveis de serem compensados tivessem se dado após a formação do título executivo, não sendo esta a hipótese dos reajustes implementados pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. É o que se vê no aresto do julgado abaixo colacionado: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO COLLOR. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REPOSIÇÃO DE 84,32%. COMPENSAÇÃO. INCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES. PROVA PERICIAL. 1. A execução de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada que não determinou a compensação com os reajustes concedidos antes do ajuizamento da demanda. Assim, o deferimento de compensação dos reajustes específicos concedidos anteriormente ao título judicial, ofende a coisa julgada. 2. A compensação admitida (CPC/73 741, VI e CPC/15 535, VI), deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. Todavia, não ofende a coisa julgada, a compensação com reajustes concedidos por leis posteriores a data da prolação da sentença. 3. Considerando a legalidade da compensação com reajustes concedidos por leis posteriores a data da prolação da sentença e ausência de informação quanto aos índices de reajustes concedidos após, necessária a pericial contábil para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer referente a incorporação dos índices inflacionários na remuneração dos agravados/exequentes. (Acórdão no 1286279, TJDFT - 0033414-61.2016.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/09/2020, Publicado no DJE : 05/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvam-se os grifos Portanto, tendo a matéria em questão sido devidamente apreciada, na forma precedentemente declinada, REJEITO o pedido de compensação dos reajustes concedidos antes da sentença, admitindo-se a arguida compensação se referente a reajustes posteriores a este marco temporal Limitação temporal da condenação Pleiteia o executado que seja reconhecida a limitação do direito a julho de 1990. Entretanto, a limitação em comento não faz parte do título executivo e, inclusive, já foi rejeitada, não sendo mais passível de discussão, nos termos delineados pelo Tribunal quando do julgamento do ED no AGI: (...) Sustenta que, com relação ao pedido “G”, referido no acórdão, às fls. 6.889-verso, é preciso observar que a decisão de fls. 6.847, retro, que limitou o reajuste até 23.07.1990, foi reformada pelo STJ, conforme fls. 6.856/6.881, retro, ou seja, a limitação não foi deferida; que uma tese, que está superada nos autos, é limitar as diferenças até o dia 23.07.1990, quando a lei 38/89 foi revogada pela lei 117/90; outra distinta é aplicar os reajustes ao longo do tempo sobre toda a remuneração dos servidores, inclusive sobre a remuneração atual, o que é, ao que parece, ser a pretensão da parte adversa em evidente enriquecimento indevido – esta matéria não foi apreciada e não já coisa julgada formada nos autos.(...) O que busca o presente recurso, portanto, é, rediscutir as questões debatidas nos pedidos de letras “C”, “D”, “E”, “F” e “G”, questões que foram apreciadas, esclarecidas e repelidas pelo Colegiado à unanimidade. Diante deste cenário, não há que se falar em limitação temporal em relação ao direito postulado pela exequente. De outra parte, no que se refere à base de cálculo do montante a ser liquidado, entendo que o referencial a ser adotado para efeito do cálculo do valor dos percentuais relativos ao Plano Collor, é o valor do vencimento do mês em que foi subtraído o reajuste. Portanto, os índices devem incidir sobre a remuneração vigente à época da lesão, pois o contrário, acolher reajuste sobre reajustes, inclusive aquele que já foi incorporado ao salário, seria proporcionar o enriquecimento sem causa da exequente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Neste sentindo, confira-se o julgado do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE ESPECÍFICO DE DETERMINADAS CARREIRAS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ÉPOCA DA LESÃO. 1. A Administração Pública, ao conceder reajuste específico a determinadas carreiras, já cumpre integralmente, ou em parte, a obrigação referente a reajuste salarial, mostrando-se viável a necessidade de compensação, rechaçando-se a possibilidade de enriquecimento sem causa. 2. A base de cálculo, referente a reajuste salarial decorrente da Lei 38/89, deve recair sobre o vencimento percebido à época da lesão, e não sobre a atual remuneração do servidor. Afinal, a perda aquisitiva da moeda ocorreu naquela ocasião sem a incidência do adequado índice inflacionário. 3. Negou-se provimento ao agravo instrumento.” (Acórdão n.1093153, 07028802520188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, a base de cálculo dos valores devidos deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Esclareço, ainda, que inexiste direito à exequente em incorporar em seus vencimentos o reajuste sob a natureza de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. Isso porque, o reajuste em questão não tem natureza de vantagem pessoal, mas, isto sim, de recomposição salarial. Deste modo, incabível se revela a incorporação do referenciado reajuste nos vencimentos da exequente sob a natureza de VPNI, na forma por ela postulada. (...)”Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração relacionada ao mérito recursal, verifico, no particular, que a tutela de urgência almejada pela parte agravante não preenche todos os requisitos legais (CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, II, etc), eis que a probabilidade do provimento desta pretensão recursal não brota de grau necessário de verossimilhança apenas da análise superficial rarefeita desta controvérsia nesta fase incipiente do agravo de instrumento. Indispensável se faz, portanto, uma maior incursão na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acerca dos temáticas articuladas no presente recurso. A despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente no recurso ora em foco, os elementos de convicção carreados aos autos até aqui não se revelam satisfatórias ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, tornando necessária, neste panorama, uma análise e ponderação da controvérsia mediante uma ampla participação das partes, às quais deve ser possibilitado o efetivo do direito de influência na formação do convencimento do juízo no caso concreto. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa, é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a instrução da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe neste caso à baila, de modo a propiciar a este Órgão julgador substratos jurídico-materiais capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas pelo agravante. Ancorado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator